Tribunal: STF
Processo: HC 265813
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Relatório
1. Em 5.12.2025, foi negado seguimento ao habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.12.2025, por Caio César Domingues de Almeida e outros, advogados, em benefício de Cláudia Martinez Maia, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.11.2025, rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.015.867, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.

2. Publicada essa decisão no DJe de 9.12.2025, Cláudia Martinez Maia opõe tempestivos embargos de declaração em 11.12.2025.

3. Alega a embargante que “a decisão é obscura, pois o Habeas Corpus impetrado no STJ não é substitutivo de revisão criminal” (fl. 1, e-doc. 22).

Sustenta que “o ato apontado como coator na origem foi justamente acórdão de revisão criminal, não do acórdão de apelação transitado em julgado” (fl. 2, e-doc. 22).

Estes o requerimento e os pedidos:
“Ante o exposto, a defesa opõe os aclaratórios, para fins de que seja sanada tal obscuridade formal, e, no mérito, pede que haja acolhimento e provimento dos embargos, para determinar que o STJ julgue o writ ali impetrado como entender de direito” (fl. 2, e-doc. 22).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

4. Na espécie, não se comprova omissão, contradição ou obscuridade a ser solvida.

Diferente do que alega a embargante, a decisão não se assentou em premissa equivocada, mas no exame específico do objeto do habeas corpus, do pleito nele apresentado e da legislação de regência.

Os pedidos apresentados no Habeas Corpus n. 1.015.867, impetrado no Superior Tribunal de Justiça em 2025, foram de absolvição e redução da pena-base referentes à condenação imposta por sentença que transitou em julgado em 2021.

Por isso, aquela impetração não teve o mérito analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a assentar que “o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 1, e-doc. 16).

5. Na decisão embargada afastou-se a ocorrência de ilegalidade manifesta no acórdão apontado como ato coator, com a seguinte fundamentação:
“7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
8. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus
n. 1.015.867, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão pela qual não conhecida a impetração, sob estes fundamentos:
‘Pretende a agravante seja reformada a decisão agravada, a fim de que fosse absolvida da conduta prevista no art. 35 da Lei de Drogas, e para readequar a pena base da paciente relativamente à condenação ao tráfico de drogas, conforme o enunciado do Tema 1214. 
Contudo, a ela não assiste razão. 
A sentença condenatória transitou em julgado em 2021, sendo que a presente ação foi impetrada apenas em 1º/7/2025, já tendo sido submetida a revisão criminal ao Tribunal de origem. Nesse contexto, inviável o reconhecimento de qualquer tese após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, uma vez que cumprida adequadamente a instrução processual, sendo o pleito atingido pelo fenômeno constitucional da coisa julgada, notadamente porque esta Corte é responsável pela revisão criminal apenas de seus próprios julgados. (...)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. É o voto’ (fls. 3-5, e-doc. 16).
Conforme enfatizado pelo Superior Tribunal de Justiça, a condenação da paciente transitou em julgado em 2021, antes de ter sido o Habeas Corpus n. 1.015.867 impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 1º.7.2025.
Não há ilegalidade ou negativa de prestação jurisdicional na decisão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu da impetração originária, por tratar-se de substituição de revisão criminal, assentando não ter sido ‘identificada ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício’ (fl. 1, e-doc. 16). 
Este Supremo Tribunal também consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: (...)
9. As alegações veiculadas neste habeas corpus sobre a condenação da paciente não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a manter decisão pela qual não conhecido habeas corpus sucedâneo de revisão criminal.
Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, ‘sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). (...)
10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.
11. Na sentença condenatória, a paciente foi condenada, quanto ao crime de tráfico de drogas, à pena privativa de liberdade de onze anos, um mês e dez dias de reclusão. A dosimetria da pena foi feita pelo juízo de origem com a seguinte fundamentação:
‘No que toca às circunstâncias do art. 59 do CP, tenho que a culpabilidade excede ao normal à espécie, uma vez que houve grande apreensão de entorpecentes (354 quilos de maconha advinda do Estado de Mato Grosso do Sul); a ré não possui antecedentes, não há elementos para valorar adequadamente à personalidade e a conduta social da acusada, embora Cláudia já tenha respondido ou responda a outros processos criminais; o motivo já é apenado pelo tipo incriminador; as circunstâncias desfavorecem a acusada, uma vez que era uma das líderes do grupo criminoso; as consequências do crime são normais à espécie, sendo despiciendo falar no comportamento da vitima, tendo em vista a natureza do delito.
Assim, majoro a pena em 1/6 (um sexto) para cada diretiva negativa, no caso em análise, são duas, ou seja, 1/3 (um terço), fixando a pena-base para o delito de tráfico de drogas em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa e em 04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa para o crime de associação ao tráfico. 
Não há agravantes, tampouco atenuantes.
No mais, tendo em vista que restou demonstrado ao longo da instrução processual que o tráfico de entorpecentes foi realizado entre Estados da Federação (ré era responsável pela parte financeira do grupo criminoso que efetuou o deslocamento de ônibus escolar contendo entorpecentes da cidade de Ponta Porã/MS até São Luiz Gonzaga/RS), causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, reajusto as reprimendas em 2/3, totalizando 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 1100 (mil e cem) 
dias-multa para o delito de tráfico de drogas e em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1000 (mil) dias-multa para o crime de associação ao tráfico’ (fl. 20, e-doc. 7).
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu parcial provimento à apelação da paciente para afastar uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis do cálculo da pena-base do crime de tráfico de entorpecentes e para diminuir a fração aplicada da causa de aumento de pena do inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, resultando na pena de sete anos, três meses e quinze dias de reclusão para aquele delito:
‘Com respeito ao apenamento, tem-se que a circunstância de não se estar diante de indivíduos que ocupam posição de pouca relevância em grupo criminoso, mas de quem pessoalmente determinava e organizava a prática de narcotráfico interestadual, guarda relação, exclusivamente, com o crime associativo, não interferindo, contudo, na pena atinente ao crime de tráfico de drogas. 
Por conseguinte, subsistindo, no particular, apenas a aferição negativa da circunstância de que trata o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, fixo a pena base, para ambos os réus, pela prática do crime de tráfico de drogas, em seis anos e três meses, justificada a maior elevação da basilar na vultosa quantidade da droga apreendida. 
E corretamente reconhecida a majorante de que trata o inciso V do artigo 40 da Lei n. 11343/2006 para ambas as infrações, porquanto evidenciada a interestadualidade, necessária sua observância na proporção de um sexto, na ausência de circunstâncias aptas a justificar a adoção de fração mais gravosa. 
Quanto ao mais, não fazem os acusados jus à observância da causa de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, que se mostra incompatível com o caso presente, em que ‘o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 do mesmo diploma legal, por estar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa, especialmente voltada, no caso, para o cometimento do narcotráfico’. 
Definitivas as penas impostas aos acusados, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para esse, em sete anos, três meses e quinze dias de reclusão, e quatro anos e oito meses de reclusão, respectivamente, o que resulta, considerado o cúmulo material de crimes, na pena total de onze anos, onze meses e quinze dias de reclusão’ (fls. 21-22, e-doc. 9).
Ao rejeitar a alegação defensiva de que teria ocorrido reformatio in pejus, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assentou, no acórdão pelo qual não conhecida a revisão criminal ajuizada:
‘Ademais, não há falar-se em ocorrência de reformatio in pejus, uma vez que a pena-base inicialmente fixada na sentença singular foi de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, enquanto, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, esta Corte reduziu-a para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, evidenciando, assim, inequívoca melhoria na situação jurídica da sentenciada. 
Logo, a alegação de agravamento da reprimenda carece de respaldo fático e jurídico, revelando-se totalmente infundada. Ao contrário do que sustenta a defesa técnica, o acórdão revisional não apenas afastou elementos desfavoráveis considerados na sentença, como promoveu o redimensionamento da pena em benefício da ré, nos exatos limites da legalidade e da proporcionalidade’ (fl. 5, e-doc. 11).
12. Na espécie vertente, não se demonstra constrangimento ilegal, pois o acórdão do Tribunal estadual se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que ‘[o]corre reformatio in pejus apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica” (HC n. 200.141-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021) e de que “não se reconhece a ocorrência de reformatio in pejus nas hipóteses em que a pena do recorrente não se agrava por ocasião do julgamento do recurso’ (HC n. 124.250, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18.12.2014). (...)
Embora tenha optado por fração superior à escolhida pelo juízo de origem para a exasperação da pena-base para cada circunstância judicial, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul afastou a aplicação de uma delas, resultando em pena-base e pena definitiva inferiores, pelo que não se há cogitar de reformatio in pejus.
O Tribunal gaúcho atuou no espaço específico da devolutividade ínsita ao recurso de apelação, reexaminando a dosimetria da pena sem evidenciar-se ilegalidade na decisão, considerados os termos do art. 617 do Código de Processo Penal:
‘Art. 617. O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença’.
13. No acórdão confirmatório da condenação, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assentou a suficiência das provas que embasaram a condenação da paciente pelo crime de associação para o tráfico:
‘(...) não há cogitar da insuficiência probatória alegada, avultando a conclusão de que HENRIQUE e CLÁUDIA participavam ativamente do narcotráfico levado a efeito, de forma associada, pelo grupo criminoso investigado.
Consoante se infere dos elementos coligidos, os apelantes são alvos de investigações desde o ano de 2015, constando, no relatório acostado nos autos apensos, que ‘Henrique Ronaldo de Freitas Senger sempre teve contato com a cidade de Ponta/MS, onde possui familiares e também é a origem de sua esposa Cláudia’, cujos familiares ‘possuem envolvimento com o tráfico de drogas na fronteira com o Paraguai e Colômbia’. No ano de 2016, a exemplo, foram recebidas denúncias dando conta do recebimento de drogas, por Henrique, pela via área, tendo os agentes policiais encontrado, ‘uma marcação em meio a uma lavoura localizada próxima da residência dos pais dele, indicando um ponto possivelmente de arremesso de drogas’. 
Em 18 de julho de 2018, agentes policiais de Santa Maria, diante de informações dando conta de que ‘o veículo VW-Saveiro, de placas DJN 2966 deslocaria para buscar drogas em outro município. Que foi localizado o referido veículo, ainda em Santa Maria, e a partir de então foi realizado o acompanhamento do mesmo até o município de São Luiz Gonzaga e notou-se que o mesmo foi até uma borracharia na RS 168 e após passou a realizar deslocamento de retorno a Santa Maria. Que diante do retorno foi realizada a abordagem da VW saveiro no trecho da RS 168 entre os municípios de São Luiz Gonzaga e Bossoroca. Que após a abordagem, em revista ao veículo, foi encontrado na caçamba do mesmo sete fardos contendo 189 tijolos de maconha’, sendo que, solicitado auxílio à Delegacia de Polícia de São Luiz Gonzaga, foi realizada diligência no estabelecimento precitado (borracharia situada na RS168), onde foram encontrados outros 155 tijolos de maconha’.
Então, efetuada a apreensão de trezentos e quarenta e oito quilos de maconha, nas circunstâncias acima referidas, e a prisão em flagrante de Romaky, que se encontrava na condução do veículo VW-Saveiro, aprofundaram-se as investigações pela Delegacia de São Luiz Gonzaga, que colocaram à mostra o envolvimento dos apelantes nos fatos investigados. 
A partir de imagens de câmaras de monitoramento, bem assim da identificação realizada pelo funcionário do posto de combustíveis Coopatrigo, constatou-se que Romaky, na data em que foi preso, seguiu o veículo conduzido por HENRIQUE, no qual também se encontrava Marcos, até o galpão referido na denúncia, onde o automóvel que conduzia foi carregado com parte das drogas lá armazenadas que logo após foram apreendidas pelos agentes policiais, como visto, no momento em que retornava ao município de Santa Maria. 
Marcos, aliás, ao ser inquirido perante a autoridade policial, admitiu a prática da narcotraficância, confessando ter auxiliado HENRIQUE na retirada das drogas dos compartimentos falsos do ônibus utilizado para seu transporte, na sua pesagem e embalamento, bem assim a carregar o automóvel conduzido por Romaky com parte daquelas substâncias entorpecentes. 
Luis Carlos e Taciane, por sua vez, identificaram o acusado HENRIQUE como sendo um dos indivíduos que ajustaram a locação do galpão em que instalada a borracharia onde efetuada a apreensão de parte dos entorpecentes, sendo o outro Gilmar, os quais determinaram que seus nomes permanecessem em sigilo. 
Ainda, Luis Carlos destacou que o ônibus utilizado para o transporte interestadual das drogas foi deixado na borracharia referida em dia em que não se encontrava no local, sendo que, nos seguintes, HENRIQUE e CLÁUDIA lá estiveram, tendo ele constatado que a parte traseira do ônibus foi aberta, evidenciando que algo foi retirado daquele espaço, no período em que deixou o galpão na companhia de sua companheira, lá tendo permanecido os apelantes.
Neste sentido, aliás, os agentes policiais referiram que Taciane, companheira de Luis Carlos, que se encontrava no galpão no momento do ingresso dos agentes policiais no local, teria afirmado que HENRIQUE e CLÁUDIA estiveram no local após a chegada do ônibus escolar, dele retirando os bancos.  
Constata-se, ainda, que, com autorização judicial, foi realizada a extração dos dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos, o que permitiu constatar que Cláudia esteve no município de Ponta Porã/RS no período em que negociado o transporte de drogas realizado em janeiro de 2018 daquela localidade para São Luiz Gonzaga/RS; que entre o final de abril e início de maio, bem assim em 30 de maio e 11 de junho, ambos os apelantes lá estiveram; e que Henrique para lá retornou ainda no mês de junho, na companhia de Jocelmo, com este regressando ao Estado do Rio Grande do Sul, no ônibus onde armazenados os entorpecentes apreendidos. 
E embora HENRIQUE recuse ter retornado a este estado na companhia de Jocelmo, tanto se encontra comprovado pelo cruzamento geográfico das antenas de telefonia móvel, merecendo destaque, no particular, o quanto registrado na sentença: (...)
A acrescer, ainda, a presença de elementos probatórios seguros a demonstrar que a acusada CLÁUDIA, além de atuar diretamente nas negociações de transporte das drogas para este Estado da Federação, e no seu posterior armazenamento e preparo para distribuição, era responsável pelo controle financeiro dos crimes levados a efeito conjuntamente com seu companheiro, HENRIQUE, merecendo transcrição, também aqui, o quanto registrado pela sentenciante, verbis: 
Melhor sorte não merece a acusada Cláudia em relação ao pedido de absolvição, pois o acervo probatório demonstra que ela acompanhou Henrique Ronaldo até a cidade de Ponta Porã quando foi realizada a negociação para a aquisição das drogas que foram apreendidas. 
Somado a isso, segundo os depoimentos colhidos, bem como através do conteúdo das planilhas que foram localizadas a partir da extração de dados do notebook utilizado pelo casal e telefone celular da ré, cabia a Cláudia a responsabilidade pelo controle financeiro e contábil da atividade ilícita desempenhada pelo casal, além da atuação na intenção de conferir ares de legalidade ao numerário ilícito arrecada (ré era responsável por tratativas de aquisição de uma lancha avaliada em quinhentos mil reais no Estado de Santa Catarina – fls. 299/318).
Outrossim, diante do alegado, registre-se que, observado o sistema do livre convencimento, o testemunho dos agentes policiais constitui elemento apto à valoração pelo juiz, afigurando-se inaceitável que, valendo-se o Estado de servidores públicos para prevenção, repressão e investigação das atividades delituosas, seja negada credibilidade a tais agentes, na oportunidade em que vêm a juízo relatar o que ocorreu por ocasião do desempenho de suas atividades. (...)
Por isso fim, ao contrário do alegado, a absolvição de codenunciados da infração de que trata o artigo 35 da Lei n. 11.343/2006, nos autos cindidos, não alcança os apelantes, pois questões atinentes à suficiência probatória devem ser aferidas individualmente. 
Mais, cuidando-se de crime associativo, mostra-se evidente que o fato de um indivíduo realizar o transporte ou armazenamento de drogas para um grupo criminoso, sem com ele se encontrar associado para a prática reiterada do narcotráfico, não afasta o vínculo associativo existente entre os indivíduos que o integram.
E tanto avulta na situação presente, pois, de simples leitura da sentença, observa-se que, enquanto HENRIQUE e CLÁUDIA, bem assim Gilmar, seriam mentores da atividade delituosa, coordenando a ação de seus subordinados, adquirindo drogas de fornecedores na região de Ponta Porã/MS, e realizando a organização para transporte, depósito e fornecimento das drogas, os demais agiriam sob orientação daqueles, sendo Joselmo responsável por transportar as drogas de Ponta Porã/RS para São Luiz Gonzaga/RS; Luis Carlos por sua armazenagem neste município; Romaky pelo seu transporte posterior ao município de Santa Maria; e Marcos por prestar auxílio material quando necessário, inclusive no que se refere à preparação da droga, com seu fracionamento, pesagem e embalamento.
Daí por que, em que pese não tenham sido produzidos elementos seguros a demonstrar que Joselmo, Luis Carlos, Romaky e Marcos se encontravam associados aos apelantes e a Gilmar para a prática reiterada do narcotráfico por estes organizado, sendo possível que tenham sido contratados apenas para a operacionalização do tráfico a que se refere o primeiro fato descrito na peça incoativa, tanto não interfere na condenação de HENRIQUE e CLÁUDIA, cujo vínculo associativo, como visto, encontra-se suficientemente comprovado. 
Por isso que mantida a condenação’ (fls. 15-21, e-doc. 9).
Para rever a conclusão do Tribunal gaúcho sobre a comprovação da prática do crime de associação para o tráfico pela paciente, seria necessário o reexame dos fatos e das provas da ação penal, ao que não se presta a via processual do habeas corpus.
Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que ‘o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). (...)”.

Como se tem na decisão embargada, todas as questões postas à apreciação foram analisadas. Na espécie vertente, não se comprova omissão, contradição ou obscuridade.

6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão questionada, servindo tão somente para corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie.

7. Pelo exposto, ausentes as condições de embargabilidade, rejeito os presentes embargos de declaração.

Publique-se.

Brasília, 16 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora